Tribunal: TJSP
Processo: 1017291-73.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO CONDENATÓRIA – PEDIDO CERTO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE ÊXITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE ÊXITO – PRETENSÃO DO AUTOR INADEQUADA AO MEIO ELEITO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –DISTINÇÃO ENTRE OS PROCEDIMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – O autor carece de interesse de agir quando postula condenação

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO CONDENATÓRIA – PEDIDO CERTO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE ÊXITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE ÊXITO – PRETENSÃO DO AUTOR INADEQUADA AO MEIO ELEITO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –DISTINÇÃO ENTRE OS PROCEDIMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – O autor carece de interesse de agir quando postula condenação certa, pautada em cláusula de êxito (ad exitum), olvidando que o êxito sequer existe, já que a ação patrocinada ainda tramita em sua fase cognitiva.
2 – A revogação de mandato no curso do processo apenas evidencia que o procedimento mais adequado para obter o valor remuneratório correto é, justamente, a ação de arbitramento de honorários delineada no art. 22, § 2o, do EOAB.
RECURSO NÃO PROVIDO.